Tribunal: TCU
Processo: 037.086/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 52021, modalidade Pregão e Uasg 884700 (Objeto: COMANDO DA MARINHA - PA1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa paraeventual aquisição de equipamentos médicos hospitalares que serão utilizados na assistênciaaos pacientes do FUSMA, conforme condições, quantidades e exigências,especificado(s) no(s)item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital do Pregão no05/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,independentemente de transcrição.)

Inteiro teor:
Acórdão 2997/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 037.086/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Mundi Equipamentos Médicos, Odontológicos e Veterinários Ltda. (20.371.330/0001-09). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Hospital Naval de Belém. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Aline Gomes de Almeida, representando Mundi Equipamentos Médicos, Odontológicos e Veterinários Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.